Tribunal: TJES
Processo: 5008120-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008120-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: JN ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PARALISAÇÃO DE OBRA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE CONDICIONA O DIREITO DE CONSTRUIR À ADIMPLÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por promitente vendedora contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para a paralisação de obra realizada pela promitente compradora em imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda. A agravante alega o inadimplemento da compradora e a existência de cláusula contratual que impede a construção nessas condições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o inadimplemento de promitente comprador, aliado à existência de cláusula contratual que condiciona o direito de construir à adimplência das parcelas, configura os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão de tutela de urgência visando à paralisação da obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito da promitente vendedora resta configurada pela existência de cláusula contratual expressa que condiciona o direito de construir à adimplência das prestações, aliada à comprovação do inadimplemento da promitente compradora por meio de notificação e extrato de débitos.

4. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se manifesta no fato de que a continuidade da obra, em violação ao contrato, aumenta o valor das acessões no imóvel, gerando risco patrimonial concreto à vendedora de ter que indenizar benfeitorias não autorizadas em caso de futura rescisão.

5. A ordem de paralisação da obra é medida reversível, pois, uma vez purgada a mora ou resolvida a controvérsia em favor da compradora, os trabalhos podem ser retomados, o que, somado à responsabilidade do art. 302 do CPC, justifica a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. É cabível a concessão de tutela de urgência para determinar a paralisação de obra em lote objeto de promessa de compra e venda quando há cláusula contratual expressa que veda a construção em caso de inadimplência do comprador. 2. O prosseguimento de edificação por comprador inadimplente, em afronta a dispositivo contratual, configura o perigo de dano para o vendedor, consistente no risco de ter que indenizar acessões irregularmente construídas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e art. 302.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008120-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Advogados do(a) AGRAVANTE: LETICIA PEREIRA VAZ DA SILVA - ES18978-A, MARCELO MAIA VIANA NUNES - ES14627-A
AGRAVADO: JN ENGENHARIA LTDA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Cristal Empreendimentos Imobiliários LTDA
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Serra/ES, que, nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse c/c Embargos de Obras (Processo nº 5037892-69.2024.8.08.0048) ajuizada em face de
JN Engenharia LTDA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à imediata paralisação das obras realizadas pela agravada no imóvel objeto da lide.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso alegando, em síntese:
i)
que a inadimplência da agravada, devidamente comprovada nos autos, por expressa previsão contratual impede a continuidade das obras no imóvel;
ii)
que a continuidade das obras acarreta risco de grave lesão patrimonial, uma vez que a agravante poderá ser futuramente compelida a indenizar benfeitorias que não autorizou;
iii)
que a decisão recorrida desconsiderou a presença manifesta dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente o
periculum in mora
e a verossimilhança de suas alegações.

Em análise perfunctória do caso, foi deferida antecipadamente a tutela recursal diante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que estão presentes os requisitos para a reforma do decisum atacado. Explico.

De saída, tal como consignei anteriormente nestes autos, o direito da agravante emerge da expressa previsão do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda em sua Cláusula 5.5, alínea "b", que o direito de construir está condicionado à plena adimplência das prestações.

O inadimplemento da agravada, por sua vez, está demonstrado pelo extrato de débitos e pela notificação para constituição em mora, que restou desatendida. Assim, a conduta da agravada de prosseguir com a obra viola frontalmente o pacto e o princípio da boa-fé objetiva.

Da mesma forma, o perigo da demora se mostra manifesto, já que a continuidade da edificação no imóvel, cuja propriedade registral ainda pertence à agravante, eleva progressivamente o valor das benfeitorias, gerando risco patrimonial concreto e crescente, pois, em caso de eventual rescisão contratual, a agravante poderá ser obrigada a indenizar acessões que não apenas não autorizou, mas que foram erigidas em descumprimento a uma obrigação contratual explícita.

Ademais, é fundamental ponderar que a medida postulada é inteiramente reversível, afinal, a ordem para paralisar a obra não tem caráter definitivo e não acarreta, por si só, um prejuízo irreparável à agravada, uma vez que, solucionada a controvérsia com o exercício do contraditório, ou purgada a mora, os trabalhos poderão ser retomados.

Por fim, nos termos do art. 302 do CPC, a agravante responderá por eventuais perdas e danos que a efetivação desta medida de urgência venha a causar, caso não se sagre vencedora ao final da demanda, o que mitiga os riscos da decisão e assegura a justa compensação à parte que eventualmente sofra um prejuízo.

Em caso similar:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO . TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DO CONTRATO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA [...] 2. Constatado nos autos que os litigantes firmaram contrato de promessa de compra e venda de imóvel, bem como que o comprador está inadimplente com o pagamento das parcelas desde maio de 2016, deve ser mantida a decisão que deferiu tutela de urgência para a paralisação de obras em andamento, uma vez que a pretensão exordial é de desfazimento do negócio, por inadimplemento de cláusula contratual. Agravo de instrumento desprovido. (TJGO - Agravo de Instrumento: 50639158220248090126 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR ZACARIAS NEVES COELHO, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/04/2024)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REQUISITOS PARCIALMENTE DEMONSTRADOS. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA. [...] 2. Constatado nos autos que os litigantes firmaram contrato de compra e venda de um lote, bem como que o comprador está inadimplente com o pagamento das parcelas, deve ser deferida tutela de urgência para determinar paralisação das obras no imóvel, ressaltando que o pedido de rescisão e reintegração de posse somente serão analisados após oportunidade de contraditório e ampla defesa. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento 5416320-85.2019.8.09.0000, Rel., Desembargadora SANDRA REGINA TEODORO REIS, 6ª Câmara Cível, julgado em 30/10/2019, DJe de 30/10/2019)

Assim, para análise perfunctória cabível neste momento, os fatos apontados e provas apresentadas são suficientes para atestar a urgência e a necessidade da tutela pretendida.

Dessa forma, pelos fundamentos deduzidos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, confirmando a tutela recursal antecipada, determinar a imediata
paralisação de toda e qualquer obra
em curso no imóvel objeto da lide (Lote nº 13, Quadra 21, do Loteamento Solar do Porto - Serra/ES), bem como a abstenção de novas intervenções, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a 30 (trinta) dias.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.